Tribunal: TJSP
Processo: 1079206-81.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem para o fim de "garantir ao impetrante o direito de recolher o ITBI tendo como base de cálculo o valor da transação do imóvel descrito na inicial com a devida atualização monetária" – Cabimento – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 –

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem para o fim de "garantir ao impetrante o direito de recolher o ITBI tendo como base de cálculo o valor da transação do imóvel descrito na inicial com a devida atualização monetária" – Cabimento – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na LM no 11.154/91 e alterações posteriores – Precedentes – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.